Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712871-17.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, ALEXANDRE PIFFERO SPOHR, MARIANA NOGUEIRA RESENDE, MURILO SIMOES CAVALCANTE APELADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, ALEXANDRE PIFFERO SPOHR, MURILO SIMOES CAVALCANTE, MARIANA NOGUEIRA RESENDE, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E S P A C H O Mediante a petição de ID 33551214, a parte autora, em atendimento ao despacho de ID 33371108, apresenta as guias e comprovantes de pagamento das custas recursais em dobro. Ocorre que da leitura atenta dos documentos ofertados (IDs 33551215, 33551216, 33551219 e 33551220), verifica-se que ambos os comprovantes de pagamento (IDs 33551219 e 33551220) referem-se à guia de ID 33551215. Notam-se dos instrumentos citados que um e outro possuem o mesmo número de código de barras (00190000090294172501801499379178289260000002001), além de haver coincidência do campo “nosso numero” (29417250101499379). Dessa forma, indene de dúvidas que se reportam ao mesmo formulário de recolhimento de custas e emolumentos. Assim, intimem-se os requerentes para esclarecerem a celeuma acima mencionada, inclusive, se for o caso, trazendo o comprovante da guia de ID 3551216 para fins de demonstrar o pagamento em dobro. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador